Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-74.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704071-74.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: JAIRSON FERREIRA VELOSO D E S P A C H O SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (autora/apelante) instruiu o feito com procuração outorgada em 11.04.2023, cuja validade, de 1 ano (ID 61662480 - Págs. 1/2), já se expirou. Desse modo, verifica-se irregularidade na representação processual, motivo pelo qual determino que seja sanado referido vício no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora